Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0720364-19.2019.8.07.000 AI Agravante VALDINAR GAMA DA SILVA Agravados IZABELA DE ABREU VERAS e OUTRO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de ocultação, defiro a intimação no local indicado pela Agravante na petição Id. 15618184 e em horário especial, por meio de oficial de justiça. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora